Tribunal: CARF
Processo: 19515.720130/2019-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720130/2019-17
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2201-011.756 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2024
Recorrentes
AMBEV S.A.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2014 a 31/12/2017
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo recorrente.
INTIMAÇÃO
DIRIGIDA
AO
PATRONO
DO
CONTRIBUINTE.
INCABÍVEL. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo (Súmula CARF no 110 - vinculante).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2014 a 31/12/2017
RECURSO
DE
OFÍCIO.
REDUÇÃO
DOS
VALORES
DAS
CONTRIBUIÇÕES APÓS DILIGÊNCIA FISCAL. NÃO PROVIMENTO.
Demonstrado em diligência realizada que a Fiscalização se equivocou quanto
aos valores lançados, devem estes serem reduzidos para os valores apurados.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA
PROVA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA.
Em relação à distribuição do ônus da prova cabe à autoridade lançadora provar
a ocorrência do fato constitutivo do direito de lançar e ao sujeito passivo alegar
e comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão do
fisco, nos termos previstos no artigo 373 do Código de Processo Civil.
GFIP. CONFISSÃO DE DÍVIDA.

A GFIP é instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário,
constituindo-se em termo de confissão de dívida na hipótese de não
recolhimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720130/2019-17
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.756 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720130/2019-17

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: I) negar
provimento ao Recurso de Ofício; II) não conhecer em parte do recurso voluntário, por este tratar
de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento; e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (substituto convocado),
Thiago Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício e Recurso Voluntário em face da decisão da 15a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06, consubstanciada no
Acórdão no 106-006.241 (fls. 312/374), o qual, por unanimidade de votos, julgou procedente em
parte a Impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Reproduzo a seguir o relatório do Acórdão de Impugnação, o qual bem descreve
os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância.
O presente processo trata da diferença apurada em relação à contribuição patronal
destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT)
incidente sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
empregados para o período de 12/2014 a 12/2017, no valor total de R$ 33.606.766,75
(trinta e três milhões, seiscentos e seis mil, setecentos e sessenta e seis reais e setenta e
cinco centavos).
O Auditor Fiscal relata que durante o procedimento fiscal verificou a regularidade do
RAT (Risco de Acidente de Trabalho) ajustado pelo FAP - Fator Acidentário de
Prevenção, considerando dados disponíveis nos sistemas da Receita Federal do Brasil,
informados pelo contribuinte ou por outros órgãos da administração pública.
Informa que utilizou para cálculo a alíquota do GILRAT as informações declaradas em
GFIP como atividade preponderante. "O auto enquadramento efetuado pelo
contribuinte não foi avaliado, apenas a correta adequação da alíquota declarada com o
CNAE preponderante por ele informado".
Diz que as bases de cálculo foram extraídas das GFIPs e o RAT ajustado pelo FAP.
Destaca que "neste procedimento, foram apuradas diferenças entre o RAT AJUSTADO
declarado pelo contribuinte e o efetivamente devido, levando-se em conta o GILRAT
(apurado conforme o código CNAE preponderante declarado em GFIP) e o FAP
vigente para o período".
Informa que as diferenças apuradas estão anexadas ao relatório fiscal.
DA IMPUGNAÇÃO
A empresa foi cientificada em 08/04/2019 apresentando a impugnação em 08/05/2019
na qual apresenta um resumo dos fatos e argui a tempestividade.
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.756 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720130/2019-17

O Impugnante afirma que o Auditor Fiscal delimita o objeto e a abrangência do
procedimento fiscal em tela, sendo que o escopo da fiscalização não é a avaliação do
autoenquadramento realizado pela empresa quanto às atividades econômicas
predominantes de seus estabelecimentos.
Alega que "o autoenquadramento das alíquotas do GILRAT é procedimento que deve
ser levado a efeito pelo próprio sujeito passivo, na forma do artigo 202, §§ 3° a 6°, do
Decreto n° 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social)".
O Contribuinte diz que o GILRAT é calculado de acordo com a atividade preponderante
da empresa, no caso será definido pelo próprio sujeito passivo, conforme legislação.
Diz que a Receita Federal do Brasil tem a competência para rever o autoenquadramento
na atividade preponderante e/ou na alíquota da GILRAT correlata da empresa, devendo
orientar o sujeito passivo quanto ao recolhimento da contribuição previdenciária e, se
for o caso, constituir o crédito tributário decorrente da divergência de enquadramento.
Alega que o presente procedimento fiscal "não teve por escopo o reexame do
autoequadramento realizado pela Impugnante em relação às atividades preponderantes
de cada estabelecimento, restringindo-se o presente procedimento à verificação da
"alíquota do GILRAT"", porém a exigência tributária não respeitou os critérios jurídicos
delimitados no próprio relatório fiscal como objeto do presente procedimento fiscal.
Diz ainda que não está presente a devida motivação/fundamentação em relação aos
critérios efetivamente aplicados na constituição do crédito tributário, cabendo a
nulidade absoluta do lançamento.
O Impugnante afirma que o procedimento fiscal envolve basicamente os CNAE's 7490-
1 e 2029-1/00, lançando a diferença de alíquota GILRAT , porém o Anexo V do
Decreto n° 3.048/99, com a redação dada pelo Decreto n° 6.957/09, atribui a alíquota de
2% da contribuição do GILRAT aos CNAEs 2029-1/00 e 7490-1/04, estando, portanto,
absolutamente correta a alíquota adotada pela Impugnante para fins de apuração da
contribuição previdenciária em relação aos estabelecimentos em questão.
O contribuinte diz que não cometeu qualquer equívoco na aplicação da alíquota
GILRAT de 2% na apuração da contribuição previdenciária relativa aos
estabelecimentos com atividade predominante identificada pelos CNAEs 2029-1/00 e
7490-1/04, estando essa alíquota expressamente indicada no Anexo V do Decreto n°
3.048/99. Não existe motivação/fundamentação para alterar as alíquotas dos CNAEs
2029-1/00 e 7490-1/04 para 3%. Complementa:
Importante considerar, nesse aspecto, que se tivesse sido identificado algum
erro no procedimento do autoenquadramento realizado pela Impugnante,
especialmente quanto à identificação, pelo código CNAE, das atividades
predominantes em cada estabelecimento, caberia à Fiscalização, a priori,
esclarecer, de modo absolutamente fundamentado, qual seria o enquadramento
considerado correto, em obediência ao disposto no artigo 202, § 6°, do Decreto
n° 3.048/99.
Tais esclarecimentos, que devem ser fundamentados pela Fiscalização pelos
critérios do artigo 202 do Decreto n° 3.048/99 e artigo 72 da IN RFB n° 971/09,
não podem ser apresentados após a constituição do crédito tributário correlato
(aposteriori), confirmando-se em tal hipótese a nulidade do lançamento fiscal
pelo vício motivação do ato de lançamento.
Alega que o CARF, através do acórdão n° 2201-003.060, entendeu pela nulidade do
lançamento fiscal, por vício material, pela falta da comprovação prévia, pelo Fisco, do
autoenquadramento realizado pela empresa, entre outras decisões citadas na
impugnação.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.756 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720130/2019-17

Assevera que não indicação de erro no autoenquadramento em relação aos CNAEs
2029-1/00 e 7490-1/04, atribuídos como preponderantes nos estabelecimentos da
empresa. Sendo, portanto, nulo o lançamento por falta de motivação válida e coerente à
atribuição da alíquota de 3% para a apuração do crédito tributário, em razão da
vinculação da atividade administrativa nos termos do art. 142 do Código Tributário
Nacional.
Portanto, entende que não foram cumpridos os critérios prescritos no artigo 10 do
Decreto n° 70.235/72, ao não ser indicado a motivação para alteração da alíquota do
GILRAT para 3%, sendo nulo o lançamento.
Em relação ao FAP utilizado alega o contribuinte que "em relação a alguns
estabelecimentos para os quais se atribuiu o FAP originário menor que 1,000, com
vigência no ano-calendário de 2017, considerou a D. Autoridade Fiscal que a
Impugnante teria considerado, no cômputo do RAT AJUSTADO, o FAP calculado com
apenas duas casas decimais". Entretanto o artigo 202-A, § 1°, do Decreto n° 3.048/99, o
FAP deverá ser aplicado com quatro casas decimais, considerado o critério de
arredondamento na quarta casa decimal. Complementa:
Ocorre que, aos processar as GFIPs entregues pela Impugnante, constatou a D.
Autoridade Fiscal que aquela informou nas declarações o FAP com apenas duas
casas decimais, presumindo, apenas com base nas informações da GFIP, que a
Impugnante adotou o FAP com duas casas decimais no cálculo do RAT
AJUSTADO, conforme demonstram os exemplos abaixo:
Diz, o Impugnante, que o sistema GFIP/SEFIP não permite que o FAP seja informado
com quatro casas decimais, sendo inclusive editado o Ato Declaratório Executivo
CODAC n° 03/2010, que determina "que o preenchimento do FAP na GFIP/SEFIP seja
realmente feito com duas casas decimais, sem arredondamento (truncamento), devendo
o sujeito passivo calcular 'manualmente' a alíquota do RAT AJUSTADO e o montante
da contribuição previdenciária a ser pago, aplicando-se nesse cálculo o FAP contendo
quatro casas decimais". Neste caso, afirma que procedeu a apuração 'manual' do RAT
AJUSTADO, mediante a consideração do FAP aplicado com quatro casas decimais no
ano de 2017.
Assevera que a divergência apurada no ano de 2017 decorre "da suspensão da
exigibilidade do crédito tributário das contribuições previdenciárias incidentes sobre
as verbas pagas pela Impugnante a título do aviso-prévio indenizado, terço
constitucional de férias e a gratificação por assiduidade (denominada GCA), por força
da decisão judicial proferida nos autos da ação declaratória n° 0022501-
05.2013.4.03.6100".
Cita o artigo 9° do Decreto n° 70.235/72, no qual determina que a exigência do crédito
tributário deve ser instruída pelos elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito, fato esse não evidenciado no presente processo, portanto nulo o lançamento.
DA VALIDADE E LEGALIDADE DO AUTOENQUADRAMENTO
O Impugnante alega que o autoenquadramento dos CNAEs preponderantes foi realizado
em absoluta conformidade com a legislação previdenciária, artigo 202 do Decreto n°
3.048/99 combinado com o artigo 72 da Instrução Normativa RFB n° 971/2009. Com a
Instrução Normativa RFB n° 1453, de 24.02.2014, as empresa com mais de um
estabelecimento passaram a apurar a atividade preponderante por estabelecimento.
Cita a solução de consulta COSIT n° 90, de 14 de junho de 2016, da Receita Federal do
Brasil que ratifica o entendimento de que deve ser observada as atividades efetivamente
desempenhadas pelos segurados empregados e trabalhadores avulsos em cada
estabelecimento. Diz que "como bem demonstram os estudos gráficos que instruem a
presente defesa, no período considerado pela autuação fiscal a Impugnante realizou o
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.756 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720130/2019-17

autoenquadramento
nas
atividades
predominantes
em
cada
estabelecimento
individualizado pelo CNPJ em consonância com o critério do artigo 72, § 1°, I, alínea
"c" da IN RFB n° 971/2009, com a redação dada pela IN RFB n° 1.453, de 2014 — à
época já vigente — aplicando-se o critério também ratificado pela SC COSIT n°
90/2016, ora apresentada, inclusive com a consideração, na apuração da atividade
predominante de cada estabelecimento, dos segurados-empregados que prestam
serviços em atividade-meio". Complementa:
Ressalte-se, aliás, que é justamente pela adoção da sistemática de apuração
ratificada pela SC COSIT n° 90/2016 que os estabelecimentos administrativos
da Impugnante, incluindo-se a sua matriz (Administração Central - CNPJ
07.526.557/0001-00) e o escritório corporativo (CSC — CNPj 07.526.557/0004-
52) foram enquadrados no período considerado pelo presente lançamento no
CNAE preponderante 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento
de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Apresenta diversos gráficos relacionando o número de trabalhados as atividades
executadas, fls. 169 e 170. "Portanto, como se verifica nos exemplos ilustrativos acima,
reveste-se de absoluta legitimidade e validade o procedimento de autoenquadramento
nas alíquotas do GILRAT efetivamente realizado pela Impugnante, de maneira que, se
eventualmente não for decretada a nulidade do lançamento fiscal pelo vício material,
impor-se-á a declaração da própria improcedência da autuação, uma vez que não há,
nos elementos essenciais da autuação fiscal, qualquer evidência de eventual erro que
teria sido cometido pela Impugnante no autoenquadramento do CNAE preponderante
de cada estabelecimento, ao passo que está devidamente demonstrada a procedência do
critério adotado pela Impugnante em tal procedimento".
DA
INDEVIDA
EXIGÊNCIA
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
MEDIANTE
APLICAÇÃO DE ÍNDICE DO FAP (VIGÊNCIA 2017) SUSPENSO POR FORÇA
DA CONTESTAÇÃO ADMINISTRATIVA
O Impugnante afirma que contestou, perante o Ministério da Previdência Social, no ano
de 2017 o FAP. "Em função da particularidade do processo administrativo que
impugna os elementos de cálculo do FAP, a Procuradoria da Fazenda Nacional, por
meio do Parecer PGFN/CAT/N° 331/2011, confirma o entendimento de que o processo
decorrente da contestação administrativa do índica do FAP se subsume ao artigo 151,
III, do CTN, ainda que não se possa considerar, em tal contexto, a ocorrência de prévia
constituição de crédito tributário uma vez que o FAP consiste apenas um dos
componentes formadores da alíquota (RAT AJUSTADO) da contribuição
previdenciária do GILRAT, não se caracterizando, por si, um tributo".
Declara que em razão do entendimento exarado pela Procuradoria da Fazenda Nacional
no Parecer Jurídico pede a suspensão da parcela correlata ao FAP no crédito tributário
da contribuição previdenciária do GILRAT, na forma do artigo 151, inciso III, do
Código Tributário Nacional.
Por fim pede:
Em face de todo o exposto, requer a Impugnante seja recebido e integralmente
provida a presente defesa, decretando-se a nulidade do lançamento, relacionado
à divergência da apuração da contribuição previdenciária devida ao
financiamento do GILRAT, pela constatação de vício material caracterizado
pela inexistência de motivação válida à constituição do crédito tributário em
voga.
Em caráter subsidiário, requer seja declarada a improcedência do lançamento
fiscal, dada a adequação das alíquotas do GILRAT consideradas pela
Impugnante na apuração da contribuição previdenciária, por meio do
autoenquadramento realizado em consonância com os critérios do artigo 202, e
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.756 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720130/2019-17

Anexo V, do Decreto n° 3.048/99 e artigo 72 da Instrução Normativa RFB n°
971/09, reconhecendo-se ainda a improcedência da exigência do crédito
tributário relativo às supostas diferenças da aplicação do FAP, nas
competências de 2017, no cálculo do RAT AJUSTADO adotado pela Impugnante
na apuração da contribuição previdenciária em voga.
Ao final, protesta a Impugnante pela produção de todas as provas em direito
admitidas, inclusive a juntada de novos documentos que se façam necessários à
comprovação da veracidade dos fatos relatados, na forma do artigo 16, § 5° do
Decreto n° 70.235/72, bem como sustentação oral, sempre que cabível à espécie.
O processo foi baixado em diligência em 23 de julho de 2019- Despacho 39 - 5a Turma
da DRJ/JFA para que fosse informado, em resumo, as razões que acarretaram a
utilização da alíquota de 3% da contribuição do GILRAT aos CNAEs 2029-1/00 e
7490-1/04 e se a autuação contempla os valores objeto das ações apontadas pelo
contribuinte, inclusive a do FAP de 2017.
Em resposta o Auditor Fiscal informou que:
No caso da autuada AMBEV, há vários estabelecimentos com mais de um código
FPAS e também códigos de recolhimentos distintos. Neste caso, o cotejo
promovido pelo sistema informatizado da RFB utilizado na lavratura do Auto de
Infração, considerou de forma indevida, a maior alíquota declarada pelo
contribuinte por competência e por estabelecimento, dentre todas as GFIPs
transmitidas, em função do CNAE declarado, provocando a inconsistência
observada.
No processo, foram anexadas pelo contribuinte, planilhas (base GILRAT)
declarando por estabelecimento e segurado que houve a correta adequação do
CNAE preponderante em função da atividade do empregado, demonstrando que
o CNAE preponderante apropriado corresponde a alíquota de 2%.
Diante do exposto, se faz necessário a alteração da planilha de apuração, Anexo
I do Relatório (Demonstrativo de Apuração da diferença de RAT ajustado),
devido à inconsistência de apuração do cotejo a partir de dados do sistema
informatizado da RFB, em relação a preponderância declarada pelo
contribuinte.
Portanto, para o período de 2014 a 2017, a alíquota a ser aplicada para os
CNAEs 2029-1/00 e 7490-1/04 corresponde a 2%.
...
Nessa apuração constatou-se que os valores recolhidos no período são menores
do que os valores declarados em GFIP, ou seja, nas competências no ano
calendário 2017 não houve nem o recolhimento total do valor informado em
GFIP, como pode ser observado na planilha abaixo.
Portanto, conclui-se que o contribuinte não recolheu corretamente os valores de
FAP com quatro casas decimais como alegado, em algumas competências há
informação de duas casas decimais e outras não há nenhum valor decimal.
...
2.3.1 – As ações administrativas, anexados ao processo referem-se ao ano
calendário 2017, e se tratam de formulários de contestação online do FAP
perante o Ministério da Previdência Social, com o pedido de não computação de
comunicações de acidente do trabalho especificas nos elementos de cálculo do
FAP.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.756 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720130/2019-17

...
Apesar de o contribuinte apresentar as contestações, o mesmo não anexou
documentos que comprovem uma decisão final do Ministério da Previdência
Social.
Logo, os valores lançados, que permaneceram após a alteração citada no item
2.1, referentes aos estabelecimentos acima relacionados, ano calendário 2017,
conforme artigo 72, parágrafo 16 da Instrução Normativa 971/2009, deverão
ser mantidos até a decisão final do pedido formulado pelo contribuinte.
...
Entretanto, esclarece-se que foram objeto do presente Auto de Infração
lançamentos de contribuições patronais devidas em função das divergências
relativas ao grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (GILRAT), incidentes sobre a remuneração paga
aos segurados empregados, declaradas pela empresa em GFIP, no período
dezembro de 2014 a dezembro de 2017, incluindo os 13o salários.
O contribuinte foi cientificado do resultado da diligência em 05/06/2020, apresentando a
contestação em 24/09/2020, na qual alega a tempestividade com base na Portaria no
4.105 que alterou a Portaria no 543, de 20 de março de 2020.
Ressalta que o Auditor Fiscal confirmou que a alíquota informada em GFIP, de 2%,
para a contribuição do GILRAT aos CNAEs 2029-1/00 e 7490-1/04 é a correta para fins
de apuração da contribuição previdenciária em relação aos estabelecimentos em
questão, devendo ser adotada para a apuração da contribuição previdenciária.
Alega que procedeu corretamente na apuração do RAT Ajustado de 2017 em relação a
todos os estabelecimentos aos quais foi atribuído o denominado “FAP Bonificado”
(FAP menor que 1,000).
Destaca que:
Aliás, importante pontuar que as únicas divergências de fato verificadas entre o
montante da apuração da contribuição previdenciária informada na GFIP e
recolhida por meio da competente GPS, em relação às competências de 2017,
decorrem da suspensão da exigibilidade do crédito tributário das contribuições
previdenciárias incidentes sobre as verbas pagas pela Impugnante a título do
aviso-prévio indenizado, terço constitucional de férias e a gratificação por
assiduidade (denominada GCA), por força da decisão judicial proferida nos
autos da ação declaratória n° 0022501-05.2013.4.03.6100., o que por ora
impacta no montante do crédito recolhido.
A suspensão da exigibilidade parcial do crédito tributário das contribuições
previdenciárias apuradas pela Impugnante, por força da decisão judicial
mencionada acima, é objeto de constantes fiscalizações por parte da Receita
Federal do Brasil, sobretudo quando da renovação da certidão de regularidade
fiscal (CPD-EN), sendo os valores da divergência “GFIP x GPS” justificados
perante o Fisco em tais procedimentos, que sempre resultaram na concessão da
certidão de regularidade pretendida.
Portanto, vê-se, assim, que as alegações apresentadas pela D. Autoridade Fiscal
não prosperam na medida em que o lançamento realizado para a constituição
do crédito tributário da contribuição previdenciária, no que diz respeito à
consideração do FAP no cálculo do RAT AJUSTADO, permanece a incorrer em
vício enquanto determinada a exigência do crédito tributário correlato apenas
com base nas informações da GFIP/SEFIP, na qual não é mesmo possível, por
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.756 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720130/2019-17

impedimento técnico convalidado pelo ADE CODAC n° 03/2010, a indicação do
FAP com quatro casas decimais.
O contribuinte diz que comprovou através do protocolo das contestações administrativas
que o crédito tributário está sendo indevidamente exigido, em relação a alguns dos
estabelecimentos e com base no artigo 202-B do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, acrescido pelo Decreto n° 7.126/10, o FAP
contestado tem efeito suspensivo, portanto indevida a sua exigência.
É o relatório.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 julgou procedente em
parte a Impugnação, retificando o valor principal do auto de infração de R$ 17.257.960,37 para
R$ 2.313.008,79, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2014 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. GFIP.
A GFIP é instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário,
constituindo-se em termo de confissão de dívida na hipótese de não recolhimento.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FAP.
O recurso em processo de contestação do FAP não impede o regular andamento do
processo de lançamento das contribuições sociais previstas na legislação previdenciária,
obstando apenas a cobrança judicial.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada dessa decisão em 04/01/2021, por via eletrônica (termo de fl. 378), a
Contribuinte apresentou, em 29/01/2021, o Recurso Voluntário de fls. 381/390, com as seguintes
alegações, em resumo:
DAS
DIVERGÊNCIAS
RELACIONADAS
AO
DENOMINADO
“FAP
BONIFICADO”, NAS COMPETÊNCIAS DE 2017
1. O próprio sistema GFIP/SFIP, por impedimentos de natureza técnica, não
permite que o FAP seja informado pelo sujeito passivo com quatro casas
decimais. Tanto assim, que foi editado o Ato Declaratório - ADE CODAC no
03/2010, determinando o preenchimento do FAP na GFIP/SFIP com duas
casas decimais, sem arredondamento, devendo o sujeito passivo calcular
manualmente a alíquota do RAT ajustado e o montante da contribuição a ser
paga.
2. Foi feita a apuração manual do RAT ajustado, mediante a consideração do
FAP aplicado com quatro casas decimais, seguindo as instruções do ADE.
3. O art. 24 do Decreto Lei no 4.647/1942, que institui a Lei de Introdução ao
Direito Brasileiro (LINDB), é claro ao determinar que a revisão na esfera
administrativa é vedada com base em mudança posterior de orientação geral,
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.756 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720130/2019-17

sendo certo que não poderão ser declaradas inválidas situações plenamente
constituídas.
4. Diferentemente do que entendeu a autoridade fiscal, a Recorrente trouxe em
suas alegações a documentação que comprova que as únicas divergências de
fato verificadas entre o montante da apuração da contribuição previdenciária
informada na GFIP e recolhida por meio da competente GPS, em relação às
competências de 2017, decorrem da suspensão da exigibilidade do crédito
tributário das contribuições previdenciárias incidentes sobre as verbas pagas
pela Recorrente a título do aviso-prévio indenizado, terço constitucional de
férias e a gratificação por assiduidade (denominada GCA), por força da
decisão judicial proferida nos autos da ação declaratória n° 0022501-
05.2013.4.03.6100.
5. As únicas divergências de fato verificadas entre o montante da apuração da
contribuição previdenciária informada na GFIP e recolhida por meio da
competente GPS são relativas a aplicação dos efeitos advindos da ação
judicial em comento.
DA INDEVIDA EXIGÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO MEDIANTE
APLICAÇÃO DE ÍNDICE DO FAP (VIGÊNCIA 2017) SUSPENSO POR
FORÇA DA CONTESTAÇÃO ADMINISTRATIVA (inaplicabilidade da multa à
luz dos princípios administrativos fiscais)
6. Não é cabível a aplicação da multa punitiva, pois a impugnação administrativa
do FAP suspende a obrigação da Recorrente de recolher a contribuição do
RAT. Caso se entenda pela manutenção do lançamento fiscal, não deve ser
aplicada a multa de ofício.
Tendo em vista que o recurso foi parcial, houve a transferência da parte não
contestada para o processo 13074.723850/2021-09, consoante termo de fls. 412/413.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
RECURSO DE OFÍCIO
A Portaria MF no 02/2023 estabeleceu um novo limite para a interposição do
Recurso Voluntário, ao prever que a DRJ recorrerá sempre que a decisão exonerar o sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa em valor total superior a R$ 15.000.000,00:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.756 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720130/2019-17

passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
A Súmula CARF 103 dispõe que o limite de alçada deve ser aferido na data de
apreciação do recurso em segunda instância: “Para fins de conhecimento de recurso de ofício,
aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”.
A decisão recorrida retificou o valor principal do auto de infração de R$
17.257.960,37 para R$ 2.313.008,79. Assim, tendo em vista que o valor exonerado na decisão de
primeira instância, considerando o principal mais a multa de ofício, foi superior ao limite de
alçada, o Recurso de Ofício deve ser conhecido.
A DRJ solicitou diligência para que fosse informado, em resumo, as razões que
acarretaram a utilização da alíquota de 3% da contribuição do GILRAT aos CNAEs 2029-1/00 e
7490-1/04 e se a autuação contempla os valores objeto das ações apontadas pelo contribuinte,
inclusive a do FAP de 2017.
O resultado da diligência solicitada pela DRJ apontou o seguinte:
No caso da autuada AMBEV, há vários estabelecimentos com mais de um código FPAS
e também códigos de recolhimentos distintos. Neste caso, o cotejo promovido pelo
sistema informatizado da RFB utilizado na lavratura do Auto de Infração, considerou de
forma indevida, a maior alíquota declarada pelo contribuinte por competência e por
estabelecimento, dentre todas as GFIPs transmitidas, em função do CNAE declarado,
provocando a inconsistência observada.
No processo, foram anexadas pelo contribuinte, planilhas (base GILRAT) declarando
por estabelecimento e segurado que houve a correta adequação do CNAE preponderante
em função da atividade do empregado, demonstrando que o CNAE preponderante
apropriado corresponde a alíquota de 2%.
Diante do exposto, se faz necessário a alteração da planilha de apuração, Anexo I
do Relatório (Demonstrativo de Apuração da diferença de RAT ajustado), devido
à inconsistência de apuração do cotejo a partir de dados do sistema informatizado
da RFB, em relação a preponderância declarada pelo contribuinte.
Portanto, para o período de 2014 a 2017, a alíquota a ser aplicada para os CNAEs
2029-1/00 e 7490-1/04 corresponde a 2%.
...
Nessa apuração constatou-se que os valores recolhidos no período são menores do que
os valores declarados em GFIP, ou seja, nas competências no ano calendário 2017 não
houve nem o recolhimento total do valor informado em GFIP, como pode ser observado
na planilha abaixo.
Portanto, conclui-se que o contribuinte não recolheu corretamente os valores de FAP
com quatro casas decimais como alegado, em algumas competências há informação de
duas casas decimais e outras não há nenhum valor decimal.
...
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.756 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720130/2019-17

2.3.1 – As ações administrativas, anexados ao processo referem-se ao ano calendário
2017, e se tratam de formulários de contestação online do FAP perante o Ministério da
Previdência Social, com o pedido de não computação de comunicações de acidente do
trabalho especificas nos elementos de cálculo do FAP.
...
Apesar de o contribuinte apresentar as contestações, o mesmo não anexou documentos
que comprovem uma decisão final do Ministério da Previdência Social.
Logo, os valores lançados, que permaneceram após a alteração citada no item 2.1,
referentes aos estabelecimentos acima relacionados, ano calendário 2017, conforme
artigo 72, parágrafo 16 da Instrução Normativa 971/2009, deverão ser mantidos até a
decisão final do pedido formulado pelo contribuinte.
...
Entretanto, esclarece-se que foram objeto do presente Auto de Infração lançamentos de
contribuições patronais devidas em função das divergências relativas ao grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT), incidentes sobre a remuneração paga aos segurados empregados, declaradas
pela empresa em GFIP, no período dezembro de 2014 a dezembro de 2017, incluindo os
13o salários.
(destaquei)
Portanto, observa-se que a própria autoridade lançadora reconheceu que houve
equívoco na alíquota RAT aplicada para os CNAEs 2029-1/00 e 7490-1/04, pois o correto é 2%,
tendo apresentado às fls. 267/290 os valores retificados, cujo total da diferença RAT passou de
R$ 17.257.960,37 para R$ 2.313.008,79, o que foi acatado pela decisão da DRJ.
Desse modo, não há reparo a fazer na decisão de primeira instância, devendo ser
NEGADO provimento ao Recurso de Ofício.
RECURSO VOLUNTÁRIO
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
DELIMITAÇÃO DO LITÍGIO
Tendo em vista que o recurso foi parcial, houve a transferência da parte não
contestada para o processo 13074.723850/2021-09, consoante termo de fls. 412/413, em
conformidade com o art. 17 do Decreto no 70.235/72, que regulamenta o processo administrativo
fiscal: Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).
Desse modo, resta em litígio apenas os lançamentos referentes ao FAP, nas
competências de 2017.
MÉRITO
Sustenta a Recorrente que as diferenças apuradas no ano de 2017 decorrem da
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão da ação judicial, referente às
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.756 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720130/2019-17

contribuições previdenciárias incidentes sobre as verbas pagas pela Impugnante a título do aviso-
prévio indenizado, terço constitucional de férias e a gratificação por assiduidade.
Penso que não assiste razão à Recorrente nesse ponto.
Consoante exposto pela decisão recorrida, a Recorrente não logrou comprovar que
existe uma relação entre as rubricas mencionadas como integrantes da ação judicial e os valores
por ele declarados em GFIP e que foram objeto do presente lançamento.
Sobre essa matéria, assim concluiu a autoridade fiscal na diligência realizada
(termo de fls. 261/266):
2.3.2 - Na ação judicial, comprovada pela certidão de objeto e pé datada 10/04/2017, há
manifestação judicial pelo deferimento de tutela antecipada da suspensão da
exigibilidade das contribuições previdenciárias, cota patronal, incidentes sobre as
rubricas: 1/3 constitucional de férias; aviso prévio indenizado; auxílio creche;
primeiros quinze dias do auxílio-doença (auxílio enfermidade); e abono
assiduidade (gratificação condicional de assiduidade – GCA).
Entretanto, esclarece-se que foram objeto do presente Auto de Infração lançamentos de
contribuições patronais devidas em função das divergências relativas ao grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT), incidentes sobre a remuneração paga aos segurados empregados, declaradas
pela empresa em GFIP, no período dezembro de 2014 a dezembro de 2017, incluindo os
13o salários.
Utilizou-se para cálculo a alíquota do GILRAT prevista no anexo V do Decreto No
3.048/99 para o CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) que o
próprio contribuinte declarou em suas Guias de recolhimento do Fundo de Garantia e
de informações à Previdência Social - GFIP como atividade preponderante, logo,
constituem fatos geradores das contribuições lançadas as remunerações pagas, devidas
ou creditadas aos segurados empregados, declaradas em GFIP pelo próprio
contribuinte.
Ressalta-se que o lançamento tomou por base os valores dos salários de contribuição
informados em GFIP, que o próprio contribuinte considerou como incidentes de
contribuições previdenciárias. Não houve no referido lançamento a análise da
composição da base de cálculo das contribuições previdenciárias
informadas/confessadas pelo próprio contribuinte em GFIP.
Portanto, tendo em vista que os objetos da ação judicial são distintos dos lançamentos
realizados, não há reflexos da tutela judicial sobre o lançamento efetuado.
(destaques do original)
É regra geral no Direito que o ônus da prova é uma consequência do ônus de
afirmar e, portanto, cabe a quem alega. Segundo brocardo jurídico por demais conhecido, "alegar
e não provar é o mesmo que não alegar".
O artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC) - art. 333 do antigo CPC -
estabelece as regras gerais relativas ao ônus da prova, partindo da premissa básica de que cabe a
quem alega provar a veracidade do fato.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.756 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720130/2019-17

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
[...]
O Decreto no 70.235/72 assim dispõe:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(destaquei)
Tendo em vista que a Recorrente não se desincumbiu do ônus probatório nos
termos do artigo 373 da Lei no 13.105 de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil) e do
artigo 16 do Decreto no 70.235/72, não há como serem acolhidos os seus argumentos sobre a
inclusão no presente lançamento das referidas verbas contestadas judicialmente.
Aduz, ainda, a Recorrente, que informou em GFIP o FAP com duas casas
decimais, porém efetuou o recolhimento com quatro casas decimais, considerando o critério de
arredondamento na quarta casa decimal, conforme orientação do Ato Declaratório Executivo
CODAC n° 03/2010.
Não cabe razão à Recorrente, uma vez que a autoridade fiscal analisou o valor
total declarado em GFIP, mediante comparação com o valor total recolhido em GPS, tendo
encontrado diferenças com pagamento a menor. Conforme exposto no relatório de diligência (fl.
263):
efetuou-se o cotejo entre os valores devidos declarados na GFIP e os valores recolhidos
em GPS, ano calendário 2017, para verificar se havia diferença de recolhimento a maior
correspondente ao FAP calculado com quatro casas decimais. Nessa apuração
constatou-se que os valores recolhidos no período são menores do que os valores
declarados em GFIP, ou seja, nas competências no ano calendário 2017 não houve nem
o recolhimento total do valor informado em GFIP, como pode ser observado na planilha
abaixo. [...]
Desse modo, não há reparo a fazer na decisão recorrida, mantendo-se o
lançamento fiscal.
DA MULTA DE OFÍCIO
A Recorrente contesta a multa de ofício, alegando que a impugnação
administrativa do FAP suspende a sua obrigação de recolher a contribuição do RAT.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.756 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720130/2019-17

Verifica-se que a Contribuinte não se insurgiu contra a aplicação da multa de
ofício em sua Impugnação e, em consequência, não houve manifestação da decisão da DRJ sobre
a matéria.
Desse modo, trata-se de matéria não impugnada, a qual não faz parte do litígio,
nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72, que regulamenta o processo administrativo fiscal:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).
Portanto, não conheço do recurso voluntário nessa parte.
INTIMAÇÃO DO PATRONO
A Recorrente postulou que sejam intimados seus procuradores para a realização
de sustentação oral, devendo a intimação ser encaminhada aos seus advogados.
No entanto, o artigo 23 do Decreto n° 70.235, de 1972, abaixo transcrito,
disciplina integralmente a matéria. Seus incisos I, II e III configuram as modalidades de
intimação, atribuindo ao Fisco a discricionariedade de escolher qualquer uma delas. Nesse
sentido, o § 3o estipula que os meios de intimação previstos nos incisos do caput do artigo 23 não
estão sujeitos a ordem de preferência.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
[...]
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-011.756 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720130/2019-17

O inciso II considera que a intimação via postal deve acontecer no domicílio
tributário do sujeito passivo. Já o § 4° dispõe que, para fins de intimação, o domicílio tributário
do sujeito passivo pode ser apenas em dois locais: no endereço postal por ele fornecido, para fins
cadastrais, à administração tributária; ou no endereço eletrônico a ele atribuído pela
administração tributária, desde que autorizado pelo sujeito passivo.
Caso o contribuinte fosse intimado, por via postal, no endereço de seu advogado
ou da sociedade de advogados, tal ato não acarretaria qualquer efeito jurídico de intimação, pois
estaria em desconformidade com o artigo 23, inciso II e §§ 3° e 4°, do Decreto n° 70.235, de
1972.
Ademais, foi editada a Súmula CARF no 110, que é vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019: “No processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo”.
Portanto, indefere-se o pleito.
Sobre o pedido de sustentação oral, tem-se que o Recurso Voluntário não é meio
apropriado para esse requerimento nas sessões de julgamento das turmas ordinárias do CARF.
Tal pretensão terá de ser apresentada, exclusivamente por meio de formulário
eletrônico disponibilizado no sítio deste Conselho, em até 2 (dois) dias úteis antes do início da
respectiva reunião, e não antecipadamente como o fez a Recorrente.
É o que se depreende das disposições constantes do Ricarf, Anexo II, art. 102,
incisos I e II, alíneas “b” e “c”, e § 1o, combinados com o art. 3o, §§ 1o a 3o, da Portaria
CARF/ME no 3.364, de 14 de abril de 2022, nestes termos:
Anexo II do Ricarf:
Art. 102. A pauta da reunião indicará:
I - dia, hora e local de cada sessão de julgamento, observado o disposto no §4o;
II - para cada processo:
[...]
b) o número do processo; e
c) os nomes do recorrente e do interessado;
[...]
§ 1o A pauta será publicada no Diário Oficial da União e divulgada no sítio do CARF na
Internet, com, no mínimo, dez dias de antecedência da data de início da reunião de
julgamento.
Portaria CARF/ME no 3.364, de 2022:
Art. 3o O pedido de sustentação oral deverá ser encaminhado por meio de formulário
eletrônico disponibilizado na Carta de Serviços no sítio do CARF na internet em até 2
(dois) dias úteis antes do início da reunião mensal de julgamento, independentemente da
sessão em que o processo tenha sido agendado.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-011.756 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720130/2019-17

§ 1o Somente serão processados pedidos de sustentação oral em relação a processos
relacionados em pauta de julgamento publicada no Diário Oficial da União e divulgada
no sítio do CARF na internet.
§ 2o Serão aceitos apenas os pedidos apresentados em formulário eletrônico padrão,
preenchido com todas as informações solicitadas.
§ 3o Considera-se sessão o turno agendado para o julgamento do processo, e reunião, o
conjunto de sessões, ordinárias e extraordinárias, realizadas mensalmente.
Desse modo, não há amparo legal pra atender o pleito da Recorrente.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício e, quanto ao
Recurso Voluntário, voto por não conhecer em parte do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 431
DF CARF MF
Original